Tribunal: TJES
Processo: 5027263-45.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027263-45.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GABRIEL PONCIO MATTAR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027263-45.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RECORRIDO:
GABRIEL PONCIO MATTAR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LINHA DESCONHECIDA PELA CONSUMIDORA. REQUERIDA NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por GABRIEL PONCIO MATTAR

em face do TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora argumenta ser titular junto à ré da linha telefônica nº 27 99896-0882, que utiliza de maneira pessoal e profissional. Contudo, no mês de junho/2023, ao acessar o aplicativo da ré verificou a existência de uma linha pré-paga desconhecida, qual seja, nº 27 99869-6685. Aduz ter solicitado de forma administrativa o cancelamento da linha e formalizou um Boletim de Ocorrência no dia 12/06/23. Alega que terceiros realizaram também a criação de e-mail, abertura de conta no Banco PagSeguro Internet S.A., e a modificação de seus dados no site da Receita Federal do Brasil, de modo que a sua restituição de imposto de renda, no valor de R$5.397,11, foi enviada para a conta bancária vinculada à referida linha, razão pela qual formalizou novo boletim de ocorrência.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa à linha 27 99869-6685, devendo a Ré desvincular os dados do autor em relação a tal código de acesso, devendo comprovar nos autos o cumprimento da obrigação no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00 (trinta reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais, bem como CONDENO a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Irresignada com a sentença no ID 7236762, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que procedeu com o cancelamento do contrato, afastando qualquer prejuízo causado à autora. Alega que os fatos narrados pelo recorrido não geraram maiores repercussões, visto que sequer houve pedido de abertura de cadastro em nome da parte autora junto ao SPC/SERASA pela VIVO, no que se refere a presente demanda, logo não há de se falar em danos morais. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, afirma a autora sobre suposta fraude na ativação da linha telefônica nº 27 99869-6685 em modalidade pré-paga, cadastrada junto à ré em seu nome e CPF.

Por sua vez, a recorrente aduz que a autora estaria ciente da existência dos números telefônicos mencionados. Todavia, não apresentou qualquer documento comprobatório nesse sentido.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$4.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)